Tribunal: TJDFT
Processo: 0716758-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716758-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS MOREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA/CRACK). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELAS FILMAGENS E PELA CONFISSÃO DO RÉU. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES MANTIDA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, mormente pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas policiais, confirmadas por filmagens da conduta delitiva e pela confissão extrajudicial do réu, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. Ostentando o réu duas condenações com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível a utilização de uma delas para avaliar negativamente os antecedentes, na primeira fase, e outra para caracterizar a reincidência, na segunda fase, desde que as anotações sejam distintas. 4. Considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial. 5. O réu faz jus à atenuante do art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal, quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade policial, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 6. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, desde que não se trate de réu multirreincidente. Pena redimensionada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, ausência de justificativa idônea para a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) a fim de exasperar a pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020